Tribunal: TJBA
Processo: 8068465-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068465-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: SANTANDER CAPITALIZACAO S/A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO E RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, em que o autor alega ter sido contemplado em sorteio de título de capitalização no valor de R$ 123,14 e postula o pagamento de tal quantia, além de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a alegada contemplação em sorteio de título de capitalização, desacompanhada de prova mínima, é suficiente para ensejar a condenação da empresa de capitalização ao pagamento da premiação e de danos morais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

4.A mera alegação de contemplação em sorteio, desacompanhada de qualquer documento probatório, não é suficiente para sustentar a pretensão indenizatória.

5. Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar a obrigação de indenização por dano moral.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068465-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDO BRITO SANTOS e como apelada SANTANDER CAPITALIZACAO S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01